Tribunal: TJBA
Processo: 8019032-68.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8019032-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM
. TRIBUNAL PLENO. MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. REGULARIDADE FINANCEIRA.
NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. DISPENSA
LEGAL
.
FESTEJOS JUNINOS. MANIFESTAÇÃO DE CULTURA NACIONAL.
LEI FEDERAL N.
14.555, DE 25 DE ABRIL DE 2023
.
ENQUADRAMENTO

NO
CONTEÚDO DE AÇÃO SOCIAL. EXCEÇÃO ADMITIDA NO § 3º, DO ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, COMBINADO COM A APLICAÇÃO ANALÓGICA D
O CITADO ART. 26, DA LEI FEDERAL N. 10.522/2002.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL PLENO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

PROCEDÊNCIA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta ação de procedimento comum 8019032-68.2022.8.05.0000, de competência do Tribunal Pleno, proposta pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os membros efetivos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
com base no voto do relator,
julgar
procedente
a ação, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça